Tribunal: TJSP
Processo: 2060289-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que, na ação de reintegração de posse, proposta pelo agravado contra os agravantes, antecipou os efeitos da tutela, para reintegrar o autor na posse do imóvel, ocupado por sua ex-mulher e os 02 filhos menores.

Descabimento.
Para legitimar a reintegração de posse necessária a posse anterior do autor, além da cientificação da ocupante do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que, na ação de reintegração de posse, proposta pelo agravado contra os agravantes, antecipou os efeitos da tutela, para reintegrar o autor na posse do imóvel, ocupado por sua ex-mulher e os 02 filhos menores.

Descabimento.
Para legitimar a reintegração de posse necessária a posse anterior do autor, além da cientificação da ocupante do imóvel de que o demandante pretender reaver a posse do bem, de modo que havendo a resistência se caracteriza o esbulho. Preenchidos os requisitos, faz jus o agravado à retomada do bem, ainda que sua ex-mulher tenha a guarda provisória dos 02 filhos menores, sendo caso de confirmar a decisão a quo, que antecipou os efeitos da tutela. Forçoso reconhecer ter a genitora faltado com a verdade quanto à concessão da gratuidade por decisão anterior, pois já existia decisão deste órgão indeferindo a benesse antes da interposição deste recurso. Utilizou-se de argumento equivocado, que poderia ter induzido este julgador em erro, sendo caso de condená-la nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC.
Recurso improvido.